Tribunal: TJDFT
Processo: 0042651-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos do recurso devem lastrear o mínimo de congruência para atacar os fundamentos da decisão combatida.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, as matérias concernentes a correção monetária e excesso de execução foram objeto de análise e restam preclusas.
3. A cautelar de protesto n. 2014.01.1.148561-3, ajuizada pelo MPDFT, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para liquidação e cumprimento de sentença coletiva, pois tal pretensão é passível de ser exercida apenas pelo titular do direito material. No entanto, na hipótese em exame, a execução individual de sentença foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 515).
4. A Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), sedimentou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, independentemente de integrarem ou não os quadros associativos do IDEC. Também firmou a tese de que a referida sentença é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-lhes o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva aqui ou no juízo de seu domicílio.
5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.